Tribunal: TJDFT
Processo: 0713959-04.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. ASSOCIAÇÃO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. ROUBO DE VEÍCULO. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR CONDICIONADA À INSTALAÇÃO DE RASTREADOR DE EMPRESA CONVENIADA. VENDA CASADA. CLÁUSULA ABUSIVA. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. COMETIMENTO DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELA SEGURADORA AO SE NEGAR A PAGAR O VALOR SEGURADO. PREJUÍZO COMPROVADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. INADEQUAÇÃO. INCIDÊNCIA DO § 2o DO ART. 85 DO CPC. BASE DE CÁLCULO. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Imperiosa a aplicação do Código de Defesa do Consumidor quando a demanda proposta pelo associado-segurado contra a associação, que presta serviço de proteção veicular, cobrindo riscos predeterminados, caracteriza-se como relação de consumo, nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC.
2. A cláusula contratual que condiciona o pagamento de indenização securitária à instalação de equipamento rastreador de empresa conveniada da própria associação seguradora é nitidamente abusiva, nos termos do art. 51, IV do CDC, uma vez que restringe a liberdade de escolha do associado, obrigando-o a contratar a prestação de serviço de rastreamento com empresas indicadas pela própria associação, o que caracteriza, assim, a hipótese de venda casada.
3. O fato de o Apelado ter instalado rastreador de empresa supostamente não conveniada à associação Ré ou por ela não indicada não tem o condão de interferir na condenação ao pagamento da indenização securitária, mormente levando-se em consideração que, apesar de afirmar que a contratação da empresa de rastreamento não conveniada teria agravado o risco do seguro, as provas colacionadas aos autos pelos próprios Apelantes demonstram que o rastreador instalado estava em perfeito funcionamento e cumpria o seu papel, qual seja, fornecer as coordenadas geográficas do veículo segurado em tempo real.
4. A existência de previsão contratual que exclua a indenização por lucros cessantes não alcança a situação dos autos, pois a seguradora não cumpriu com a sua parte no contrato, deixando de pagar o valor segurado, o que caracteriza o cometimento de um ato ilícito.
5. A jurisprudência desta eg. Corte entende que, nos casos de seguro de veículos da categoria caminhão, destinados a realizar serviços de transportes de cargas, são devidos os lucros cessantes, quando houver ato ilícito praticado pela seguradora.
6. Constatado que o ato ilícito praticado pela ré, consistente na negativa de cobertura do sinistro, causou prejuízos ao autor, que comprovou utilizar o veículo para transporte de cargas, o pagamento por lucros cessantes é medida que se impõe, por expressa previsão legal, nos termos do art. 927 e 402, do CC.
7. O inadimplemento contratual, por si só, não é causa suficiente a ensejar reparação por danos morais, uma vez que não configura dano que ocasione ofensa aos direitos da personalidade.
8. Verificando-se, na espécie, que não se cuida de demanda em que o proveito econômico seja inestimável ou irrisório ou, ainda, cujo valor da causa seja muito baixo, deve ser adotado como parâmetro o disposto no § 2o do art. 85 do CPC, ou seja, fixando-se os honorários advocatícios de sucumbência em montante entre 10 a 20% sobre o valor atualizado da causa.
9. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, o que inexiste nos autos.
10. Recurso parcialmente provido.